Tribunal: TJMT
Processo: 1042618-70.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042618-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANN FERNANDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.414.801-41 (APELANTE), ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO - CPF: 693.902.151-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A RELATORA E O 1º. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 1º. VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS –
RECURSO

PROVIDO
.

O tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2º semestre de 2016 é diverso, pois somente aqueles que formalizaram o contrato a partir do 1º Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). Neste caso, o contrato foi firmado em janeiro de 2014, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte, para o Apelante vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) e, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrida, que não pode cobrar remanescente do estudante com base em valores superiores a este referido teto (de R$ 42.983,70), a cobrança objeto desta lide é indevida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANN FERNANDO DA SILVA ARAUJO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral e com Pedido de Liminar,
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 78669976).

Em suas razões recusais (ID 78669978), a parte apelante alega ter sido aprovado no vestibular de medicina e que atualmente encontra-se no último ano do curso.

Afirma que por não ter condições de pagar o valor das mensalidades firmou o contrato de financiamento estudantil (FIES) nº 444.803.043, cujo financiamento compreende a integralidade das mensalidades no percentual de 100% (cem por cento) do curso.

Noticia que referido contrato foi firmado em 20 de janeiro de 2014, passando a vigorar para o primeiro semestre letivo de 2014, sendo devidamente aditado nos semestres seguintes de 2015/1 a 2018/2, no percentual de 100% do valor das mensalidades.

Assevera que, a partir de março de 2018, a instituição de ensino passou a emitir cobranças de valores extras que totalizaram em janeiro de 2019 uma dívida de R$ 19.737,63 (dezenove mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), referente à correção não coberta pelo FIES.

Aduz ainda que o argumento da instituição de ensino de que o aluno possuía disciplinas reprovadas e semestres não aditados não corresponde à verdade dos autos, pois as disciplinas em que consta o
status
reprovado se referem às atividades que não integram a grade curricular do curso.

Afirma que referidas atividades não foram realizadas porque o aluno estava impedido de acessar o sistema da IES em razão da existência da dívida no montante de R$ 19.737,63 (dezenove mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), referente à correção não coberta pelo FIES, o que só foi possível regularizar após a concessão da liminar que determinou deferida pelo juízo singular.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada procedente a demanda para declarar a inexistência do débito
no montante de R$ 19.737,63 (dezenove mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), além da condenação da IES ao pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 78669983).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ser aluno do curso de medicina ofertado pela apelada desde 2014/1, tendo firmado contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 100% (cem por cento) das semestralidades.

Contudo, afirmou ter sido surpreendido em março de 2018 com cobranças indevidas que chegaram ao montante de R$ 19.737,63 (dezenove mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) em janeiro de 2019, pois o teto previsto pela Portaria emitida pelo FNDE não se aplica ao contrato do autor firmado em 2014.

Narrou que em razão da impossibilidade de pagamento do valor, ficou impedido de realizar provas e não teve seu nome incluído na lista de presença de alunos, sendo necessário deferimento da liminar que determinou a instituição de ensino se abster de cobrar o apelante e inserir seu nome no cadastro de inadimplentes; se abster de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao apelante; e se abster de condicionar a rematrícula e o aditamento dos próximos semestres aos pagamento do débitos discutidos nesse processo.

A instituição de ensino, em sua contestação, defendeu a legalidade da cobrança e a regularidade do débito decorrente de disciplinas reprovadas e cursadas novamente, ausência de aditamento do FIES, multas de biblioteca e demais débitos não cobertos pelo FIES, inexistindo qualquer ilícito praticado pela IES a justificar sua condenação ao pagamento da indenização por Danos Morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da cobrança, ao argumento de que a semestralidade do curso de medicina encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 100%, não sendo aplicada ao contrato do apelante a limitação ao valor máximo a ser suportado pelo FIES
previsto na Portaria emitida pelo FNDE tendo em vista que a contratação ocorreu em 2014, além de inexistir a reprovação de qualquer disciplina a justificar a cobrança de qualquer diferença
.

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, o autor ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2014, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte reais), sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2014 o montante de R$ 37.188,00 (trinta e sete mil cento e oitenta e oito reais), conforme
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉITO GLOBAL
do contrato do FIES juntado pela parte autora no ID 78668647.

O
PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
do contrato do FIES dispõe que
eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado
(ID 78668647).

A
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTAIS
do contrato do FIES

estabelece que o valor da semestralidade escolar segue o que dispõe a Lei nº 9.870/1999, ou seja, há previsão expressa no que se refere a legislação que trata do reajuste das semestralidades escolares.

A
CLÁUSULA 3º - MENSALIDADES ESCOLARES
do contrato de prestação de serviço educacional, devidamente assinado pela parte apelante, estabelece que a semestralidade para o período letivo 2014/1 do curso de medicina era de R$ 37.188,00 (trinta e sete mil cento e oitenta e oito reais), dividido em seis parcelas de R$ 6.198,00 (seis mil cento e noventa e oito reais), ou seja, montante a época coberto em sua integralidade pelo FIES (ID 78668648).

O contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pela parte apelada, ainda prevê na
CLAÚSULA 3ª – MENSALIDADES ESCOLARES
a possibilidade de reajuste das mensalidades de forma anual, conforme estabelece a Lei nº 9.870/99.

Dos documentos de ID 78668649 constata-se que a parte apelante procedeu ao aditamento do FIES até o período letivo 2018/2, lhe sendo concedido para o respectivo semestre o financiamento no percentual de 100% (cem por cento) até o limite de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Da leitura das cláusulas contratuais acima resta evidente a existência de limitação no valor disponibilizado pelo FNDE às instituições de ensino, bem como a possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100%.

Com isso, poderá ocorrer a cobrança do saldo residual diretamente do aluno, conforme previsto nas cláusulas do contrato do FIES e no contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Além disso, ao contrário do que alega o apelante, consta do seu currículo acadêmico a existência de reprovação nas disciplinas denominadas Estudos Dirigidos no período de 2014/2; 2015/1; 2015/2; 2016/1; e 2016/2, disciplinas estas integrantes da grade curricular do curso de medicina.

Extrai-se ainda, dos extratos financeiros diversos valores em aberto desde o período letivo de 2015/2 referentes à multas da biblioteca, prova de segunda chamada, disciplina acrescida, serviços de re-oferta de disciplina de Estudos Dirigidos, além de outros serviços negociados e renegociados (ID 78669969).

Desta forma, resta evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja com relação ao saldo residual da semestralidade seja em razão dos serviços não cobertos, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES.

Assim, a sentença não poderia ser mais acertada, vejamos (ID 78669976):

“[...] Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

A questão trazida aos autos consiste em analisar a legalidade da cobrança dos serviços educacionais.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

Ademais, o artigo 373, I do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Depreende-se dos autos, que o autor cursou carga horária superior à contratada, sendo certo que foi reprovado em mais de uma matéria, sendo estas refeitas pelo autor, conforme documentos anexados na contestação.

Além disso, tanto o autor como a requerida juntaram o extrato financeiro em que consta débitos em aberto, referente a disciplina acrescida, prova de segunda chamada e serviço de re-oferta de ED, além de multas de biblioteca e, ainda, semestre onde consta informação de ‘FIES não aditado’ (IDs 24343110 e 29736367).

Registra-se que apesar do FIES ser 100% e prever uma margem de dilação do valor financiado para cobertura de reajustes e disciplinas acrescidas, caberia à parte apresentar documentos ou cálculos pelos quais comprove que o valor utilizado do financiamento ainda é capaz de subsidiar as disciplinas acrescidas.

Isto porque consta no relatório disciplinas acrescidas adimplidas, não contendo a informação se o pagamento se deu pelo próprio aluno ou pelo FIES.

A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, já que a parte autora está sendo cobrada por serviço que confessa que utilizou, através da juntada de documento que demonstra tais informações, porém não traz nenhuma prova de que efetuou o pagamento de tais débitos ou de que o valor financiado seria suficiente para cobrir os custos em questão.

Assim, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o devido adimplemento de suas obrigações para com a Reclamada, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Corroborando:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA CONTRA O DÉBITO NEGATIVADO FUNDADA EM SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. ALUNO ASSISTIDO PELO FIES 100%. CONTRAPROVA APRESENTADA. DÍVIDA ORIUNDA DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS NÃO COBERTOS PELO FIES (DISCIPLINA ACRESCIDA, MULTA BIBLIOTECA, ATESTADO DE FREQUÊNCIA, PROVA SEGUNDA CHAMADA, PROGRAMA DE DISCIPLINA). ORIGEM DO DÉBITO EVIDENCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e procedente o pedido contraposto.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, em razão de ter sido negativada apesar de ter bolsa FIES 100%.

3. Parte recorrente junta termos de aditamento do FIES e o extrato de negativação.

4.
Em contraprova, a empresa apresentou documentos acadêmicos que comprovam que os débitos negativados são oriundos de disciplina acrescida, multa de biblioteca atestado de frequência, prova segunda chamada, - programa de disciplina (por disciplina), serviços individuais não cobertos pelo FIES.

5. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.

6. Deste modo, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

7. Conjunto probatório robusto que evidencia a relação negocial, sendo, pois, exercício regular do direito a inserção do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação.

8. Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

9. Demonstração satisfatória da origem do débito. Ausência de prova do adimplemento.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC). (N.U 1003077-53.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

Portanto, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação.

Dessa forma, comprovada a relação jurídica e a dívida imputada ao reclamante, a cobrança dos débitos referidos não representa ilícito e consequentemente não há o que se falar em abalo de dano moral.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial. [...].”

Nesse sentido os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5ª Turma Cível, Acórdão nº 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016)
(g.n.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017)
(g.n.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2º semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2ª Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019)
(g.n.).

Além disso, a
Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, outra alternativa não há senão a manutenção da sentença recorrida que reconheceu a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista trata-se a parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Tenho entendimento firmado pelo provimento do recurso, porque em se tratando de contrato anterior a Lei 13.376/2016, que passou a vigorar em dezembro de 2016 e alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei 10.260/2001 não reconheço esse direito de cobrar essa complementação.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Tenho entendimento firmado pelo provimento do recurso, porque em se tratando de contrato anterior a Lei 13.376/2016, que passou a vigorar em dezembro de 2016 e alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei 10.260/2001 não reconheço esse direito de cobrar essa complementação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021